Tribunal: TJBA
Processo: 8000235-63.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000235-63.2023.8.05.0144 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GILBERTO DE JESUS e outros Advogado(s): THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros Advogado(s):LUCAS GUIDA DE SOUZA, MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DA RÉ. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INUNDAÇÃO. FALHA NA OPERAÇÃO DE BARRAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO DO AUTOR NÃO CONHECIDO, DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da inundação da residência do autor em Jitaúna-BA, causada pela operação da Barragem da Pedra pela concessionária ré em dezembro de 2022. A sentença fixou indenização de R$ 4.000,00, indeferindo os danos materiais por falta de prova. II. Questão em discussão 1. 2. Há múltiplas questões em discussão: (i) a tempestividade do recurso do autor; (ii) no recurso da ré, as preliminares de ausência de dialeticidade, cerceamento de defesa, nulidade da sentença por falta de fundamentação, ilegitimidade passiva e cabimento da denunciação da lide ao Município; (iii) no mérito, a configuração da responsabilidade civil objetiva da concessionária, a existência de nexo causal entre a operação da barragem e o dano, a validade das excludentes de responsabilidade (força maior e fato de terceiro), a comprovação da condição de vítima do autor e a adequação do valor da indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO AUTOR. ACOLHIMENTO. O recurso foi interposto após o esgotamento do prazo de 15 dias úteis, o que impede o seu conhecimento por ausência de pressuposto de admissibilidade. 4. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NO RECURSO DA RÉ. REJEIÇÃO. As razões recursais impugnaram adequadamente os fundamentos da sentença. 5. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. O juiz é o destinatário da prova, sendo o julgamento antecipado legítimo quando os documentos nos autos são suficientes para o convencimento, tornando desnecessária nova perícia. 6. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. O magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes se expõe de forma coerente as razões que alicerçam sua decisão. 7. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO. A responsabilidade da operadora de barragem é direta e objetiva, baseada no risco da atividade, não se admitindo a denunciação que visa apenas transferir a responsabilidade a terceiro. 8. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva (art. 37, § 6º, CF). No caso, nota técnica de órgão ambiental estadual demonstrou que a operação da barragem foi tardia e reativa, violando parâmetros de segurança preventiva diante de alertas climáticos. 9. A falha no dever de informação eficaz à população ribeirinha e a gestão inadequada do volume do reservatório estabelecem o nexo causal entre a atividade da ré e a inundação da residência do autor. 10. O valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais não se mostra excessivo, devendo ser mantido. 11. Necessidade de ajuste, de ofício, dos consectários legais para aplicação da Taxa Selic e IPCA, conforme a Lei nº 14.905/2024 e tese repetitiva do STJ. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso do autor não conhecido. Demais preliminares rejeitadas. Recurso da ré não provido. De ofício, reformada a sentença apenas para ajustar os juros e correção monetária. Tese de julgamento: "1. É intempestivo o recurso interposto fora do prazo legal, o que obsta seu conhecimento. 2. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falha na gestão operacional de barragem, caracterizada pela demora na liberação preventiva de vazão, sendo o dano moral presumido em caso de inundação de residência." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; art. 93, IX; CPC, art. 125, II; art. 355, I; art. 370; art. 373, I; art. 489, § 1º; CC, arts. 389, 398 e 406; Lei nº 12.334/2010; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.138.575/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.11.2022; STJ, REsp nº 1.808.079/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.08.2019; STJ, Tema Repetitivo 1.368; STJ, Súmula 54. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000235-63.2023.8.05.0144, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, GILBERTO DE JESUS e COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA, REJEITAR AS DEMAIS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ, MODIFICANDO, DE OFÍCIO, OS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO, pelas razões adiante expendidas.